Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705776-58.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLON BRUNO LEMES RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA DECISÃO Intimem-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 15 de setembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator